Tribunal: TJES
Processo: 5024772-38.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024772-38.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO FOESCH
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024772-38.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

RODRIGO FOESCH

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por RODRIGO FOESCH em face da sentença proferida em id 5164319, que julgou o pleito autoral totalmente improcedente.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença com a consequente condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUI
DADE DA JUSTIÇA
.

O recorrente está assistido pela Defensoria Pública, o que demonstra sua hipossuficiência econômica, dessa forma, defiro a gratuidade da justiça nos termos do art. 98 do CPC/2015.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

O caso
sub judice
trata acerca da existência ou não de responsabilidade civil por omissão por parte do Município de Cariacica. Colhe-se da sentença recorrida, o breve resumo da demanda:

“A parte autora sustentou, em suma, que: [i] no dia 06.09.2022, em uma “rua que dá acesso à rua Inácio Gobbi que é uma pequena declive, deixou a bicicleta embalar na inercia”; [ii] se “deparou com um buraco a sua frente onde veio a cair dentro do mesmo”; [iii] teve escoriações pelo corpo e um corte com gravidade moderada no pé; [iv] outrossim, o quadro de sua bicicleta quebrou de seu eixo, e a tela de seu celular trincou; [v] foi atendido pelo SAMU; e que [vi] por tais motivos, maneja a presente ação.

O MUNICIPIO DE CARIACICA apresentou contestação, tendo sustentado que:[i] é parte ilegítima a figurar no polo passivo da lide; [ii] resta caracterizada a culpa exclusiva da vítima e a ausência da omissão específica; [iii] não se pode desconsiderar a obrigação do requerente de se locomover com atenção e cuidado; [iv] as assertivas constantes da petição inicial não ostentam presunção de veracidade; [v] não se pode atribuir responsabilidade ao município; e que [vi] a pretensão autoral deve ser julgada improcedente.”

Apesar da disposição legal do art. 37, § 6º da Constituição Federal, que prevê que será objetiva a responsabilidade do Estado pelos danos causados aos cidadãos, persistem posicionamentos de que a responsabilidade é subjetiva, conforme o caso, quando o dano resultar de um comportamento omissivo do Estado (gênero).

De acordo com o entendimento consagrado em nossas Cortes Superiores, o Estado responde de forma subjetiva quando se está diante de uma omissão genérica, desde que seja provado que a falta do serviço ou a culpa anônima foi uma concausa para o evento danoso. Por outro lado, a responsabilidade do Estado é objetiva quando o dano resultar de uma omissão específica, ou seja, quando o Estado tem um dever especial de agir e não o faz, sendo a omissão a causa direta e imediata do dano.

No caso dos autos, a suposta responsabilidade civil do Município recorrido decorreria de uma omissão genérica. Importa então, trazer a lume, o ensinamento de Sérgio Cavalieri Filho sobre o tema:

“A Administração Pública só poderá vir a ser responsabilizada por esses danos se ficar provado que, por sua omissão genérica ou atuação deficiente,
concorreu decisivamente para o evento
,
deixando de realizar obras que razoavelmente lhe seriam exigíveis, ou de tomar providências que lhe seriam possíveis
. Pela omissão genérica a responsabilidade do Estado deve ser considerada dentro de suas possibilidades de atendimento. Ele passa a ser responsável quando, tendo condições de prestar um serviço, não o faz.”
[1]

Portanto, de acordo com as provas trazidas aos autos, a conduta do Município recorrido não concorreu de forma decisiva para evento danoso, restando demonstrada a exclusão do nexo de causalidade entre o dano e a suposta causa levantada pelo recorrente: ausência de sinalização de buraco na via.

Partilho, então, de forma integral do entendimento posto na sentença recorrida e destaco o seguinte trecho da fundamentação:

“Estabelecidas as referidas premissas, no caso sob análise entendo que não há como se afirmar a existência de nexo de causalidade, por não ser a omissão imputada ao requerido o evento mais determinante para o alegado dano suportado pela parte autora.

Isto se dá pelo fato de que:

[i] a arguição autoral denota uma omissão estatal genérica na fiscalização de vias públicas, não decorrente da conduta ativa do ente público;

[ii] não é razoável exigir do ente público o controle permanente sobre a trafegabilidade das vias, o que se torna inexequível pragmaticamente, sob pena de se imputar ao requerido a condição de verdadeiro segurador universal, responsável por todo e qualquer evento que provoque dano aos administrados;

[iii] inexiste elemento de prova nos autos a demonstrar que o vício relatado na lide era conhecido pelo ente público, e que o(a) requerente havia formulado pedido administrativo prévio ao acidente e específico para a sua manutenção.

Outrossim, diante da análise das provas (com especial destaque às fotografias que instruem a exordial), se visualiza que a conduta da parte requerente não foi pautada pelo dever de cuidado exigido no art. 58, do Código de Trânsito Brasileiro, que sinaliza que o fluxo do referido meio de transporte deve ocorrer em ciclovias, ciclofaixas, acostamentos ou, quando impossível, nos bordos da pista de rolamento.

Com efeito, analisando detidamente os autos, se percebe que a queda sofrida pela parte autora ocorreu por sua própria culpa, ao não transitar com cuidado no local apropriado, o que afasta a responsabilidade do ente público [...].”

Assim, entendo que não merece reforma a sentença recorrida, devendo a mesma ser mantida em seus exatos termos,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

[1]
CAVALIERI FILHO, Sérgio.
Programa de Responsabilidade Civil
. 16 ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)